Tribunal: TJSP
Processo: 0004594-30.2010.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Apelação. Seguro habitacional. Seguro contratado para quitação do saldo devedor do contrato imobiliário em razão do óbito do mutuário. Sinistro verificado. Ação promovida pelos herdeiros do mutuário visando compelir a seguradora ao cumprimento do contrato e obtenção do imóvel alienado, com quitação do contrato.
Prescrição. Prazo decenal. A despeito do encaminhamento da jurisprudência do STJ no

Ementa:
Apelação. Seguro habitacional. Seguro contratado para quitação do saldo devedor do contrato imobiliário em razão do óbito do mutuário. Sinistro verificado. Ação promovida pelos herdeiros do mutuário visando compelir a seguradora ao cumprimento do contrato e obtenção do imóvel alienado, com quitação do contrato.
Prescrição. Prazo decenal. A despeito do encaminhamento da jurisprudência do STJ no sentido de que o mutuário também se revestiria da condição de segurado e estaria sujeito ao prazo ânuo para exercício da pretensão contra a seguradora, no caso não se trata de ação promovida pelo segurado, mas pelos sucessores que buscam cumprimento do contrato de seguro pela morte do segurado. Precedente do STJ entendendo que neste caso a prescrição é decenal. Inaplicabilidade de prescrição trienal, pois não se trata de seguro obrigatório de responsabilidade civil.
Suspensão do prazo prescricional. Requerimento formulado logo após óbito do mutuário, instaurando-se regulação do sinistro que não se concluiu em razão de divergências entre seguradora e cooperativa-vendedora do imóvel. Inexistência de responsabilidade dos autores. Ausência de comunicação aos beneficiários da negativa do cumprimento do contrato de seguro, o que mantém suspenso o prazo prescricional.
Seguro habitacional. Indenização devida, com quitação do contrato imobiliário. Inoponibilidade perante os beneficiários da desavença surgida entre cooperativa e seguradora a respeito do valor que deveria ser quitado, figurando ambas como responsáveis solidárias perante os herdeiros do consumidor-segurado.
Correção monetária a ser aplicada pelos índices dos débitos judiciais, afastado o INCC, com termo inicial na data da citação, pois se trata de responsabilidade contratual da seguradora.
Recurso parcialmente provido.